Tribunal: TJSP
Processo: 1009098-83.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO À ENTREGA DOS EXTRATOS RELATIVOS À CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO DE CUJUS.
A SENTENÇA ADMITIU A AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, MAS REJEITOU A PRETENSÃO, DADA A AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO EM QUE SE SUSTENTA O PEDIDO, CONFIRMADA PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
ASTREINTES QUE TEM NATUREZA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO À ENTREGA DOS EXTRATOS RELATIVOS À CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO DE CUJUS.
A SENTENÇA ADMITIU A AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, MAS REJEITOU A PRETENSÃO, DADA A AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO EM QUE SE SUSTENTA O PEDIDO, CONFIRMADA PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
ASTREINTES QUE TEM NATUREZA PERSUASIVA E CONSUBSTANCIA FACULDADE À DISPOSIÇÃO DO MAGISTRADO PARA ESTIMULAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIA NÃO COMINADA INICIALMENTE, CUJO ARBITRAMENTO NÃO SE JUSTIFICA QUANDO JÁ CUMPRIDA A DETERMINAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR, A DETERMINAR SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS DO PROCESSO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000317911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009098-83.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes
ADELAIDE
PIRES
BARBOSA
REINA
(INVENTARIANTE)
e
FRANCISCO CARLOS REINA (ESPÓLIO), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1009098-83.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.869
F
APELAÇÃO CÍVEL No 1009098-83.2018.8.26.0576 - VOTO No 28.869
APELANTES: ADELAIDE PIRES BARBOSA REINA E FRANCISCO CARLOS REINA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: ANTONIO ROBERTO ANDOLFATO DE SOUSA
RECURSO DE APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRETENSÃO À ENTREGA DOS EXTRATOS RELATIVOS À
CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO DE CUJUS.
A SENTENÇA ADMITIU A AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS, MAS REJEITOU A PRETENSÃO, DADA A
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO EM QUE
SE
SUSTENTA
O
PEDIDO,
CONFIRMADA
PELAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA RÉ.
ASTREINTES
QUE
TEM
NATUREZA
PERSUASIVA
E
CONSUBSTANCIA
FACULDADE
À
DISPOSIÇÃO
DO
MAGISTRADO PARA ESTIMULAR O CUMPRIMENTO DA
ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIA NÃO COMINADA
INICIALMENTE, CUJO ARBITRAMENTO NÃO SE JUSTIFICA
QUANDO JÁ CUMPRIDA A DETERMINAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR, A DETERMINAR
SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL
DAS DESPESAS DO PROCESSO E DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
- RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação
(fls. 281/298), dispensado do recolhimento do preparo (fls. 19), interposto
contra a r. sentença de fls. 273/278 que julgou improcedente o pedido e
condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios,
arbitrado, por equidade, em R$ 800,00, ressalvados os efeitos da
gratuidade de justiça deferida em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1009098-83.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.869
F
Inconformado, recorre o autor pleiteando a
reforma da sentença. Sustenta, em seu recurso, que é possível o
ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos mesmo sob a
égide do CPC de 2015, segundo o princípio da inafastabilidade da
jurisdição e livre acesso da parte ao Poder Judiciário, na esteira da recente
orientação da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, daí
porque deve ser examinado o mérito da demanda, nos moldes do art.
1.013, § 3o, do CPC, para impor à instituição financeira multa diária no
valor de R$ 1.000,00, entre 15/04/2019 e 25/07/2019, diante da sua
inércia em apresentar informações que já se encontravam a sua
disposição.
Intimado a responder, o réu apresentou
contrarrazões (fls. 329/337) e pediu que fosse mantida a sentença atacada.
É o relatório.
2)
Admito
o
recurso,
reconhecida
sua
regularidade formal, encontrando-se atendidos os requisitos do art. 1.010
do CPC.
Ademais, não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado, a
realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas rotinas
jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM no 2550/20 e
CSM no 2552/20, que cumpre observar, para que a atividade jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1009098-83.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.869
F
prossiga, na medida do possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover
o julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando qualquer
prejuízo às partes, que já apresentaram suas respectivas razões e
contrarrazões.
3) Cuida-se de ação de exibição de documentos
ajuizada pelo espólio de FRANCISCO CARLOS REINA (representado pela
inventariante Adelaide Pires Barbosa Reina) contra BANCO DO BRASIL
S/A., para que fossem apresentados os extratos bancários da conta
poupança em nome do de cujus, uma vez que não possui informações
suficientes a esse respeito, sabendo-se, apenas, que o de cujus foi
correntista da Nossa Caixa S/A. de meados de 1987 até a incorporação
pelo réu em 2009.
Superada a fase postulatória, com a apresentação
de informações a fls. 95/96, sobreveio a sentença de improcedência do
pedido, em face da qual se insurge agora o autor.
4) Com efeito, do silêncio do CPC de 2015
acerca da ação cautelar nominada de exibição de documentos resultou
controvérsia a respeito do seu convalescimento no sistema processual
vigente, não havendo consenso, ainda hoje, a respeito do seu cabimento:
por um lado se sustenta que a pretensão seja aviada exclusivamente pela
via da produção antecipada de provas (arts. 381 e ss. do CPC) ou
mediante requerimento incidental no curso de ação de conhecimento (arts.
396 e ss. do CPC); de outro, inclina-se a recente jurisprudência do eg.
Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de ajuizamento autônomo,
conforme se extrai de precedentes das duas Turmas que integram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1009098-83.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.869
F
Segunda Seção1.
Contudo, ao contrário do que constou das razões
recursais, a sentença admitiu expressamente a ação autônoma de exibição
de documentos, segundo procedimento do art. 381 do CPC, reproduzindo,
inclusive, parte dos fundamentos lançados pela e. Corte Superior no
precedente anotado pelo autor (fls. 299/325), de modo que não se justifica
aprofundar o exame da matéria no presente recurso, exclusivo do autor.
A improcedência do pedido teve por fundamento
a ausência de indícios mínimos da existência da conta bancária
correspondente aos extratos pretendidos, situação que não poderia ser
revertida mesmo em face da inversão do ônus probatório, notadamente
face aos esclarecimento trazidos pelo réu a fls. 95/96.
Como se vê, foram localizadas duas contas em
nome do autor uma delas em conjunto com a inventariante Adelaide,
com quem era casado sob o regime da comunhão universal de bens (fls.
10) e ambas foram encerradas anteriormente à incorporação da Nossa
Caixa S.A. pelo Banco do Brasil S/A. (em novembro de 2009), e também
antes do falecimento do titular (ocorrido em 2014 fls. 11), de modo que
se presumem tomadas em vida todas as medidas cabíveis no tocante à sua
administração e levantamento de eventuais quantias nelas existentes.
Não é por outra razão que, ao apresentar as
primeiras declarações no arrolamento dos bens do de cujus (processo no
1018062-07.2014.8.26.0576), a inventariante arrolou numerário existente
apenas no Banco Santander Brasil S/A., conforme corroborou ofício-
1
REsp 1.803.251/SC - rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Terceira Turma - DJe 08/11/2019;
REsp 1.774.987/SP - rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - Quarta Turma - DJe 13/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1009098-83.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.869
F
resposta apresentado naqueles autos.
Portanto, não há como reverter a improcedência
do pedido, que deu adequada solução à lide.
5) Na verdade, diante da demonstração concreta
de que as contas outrora existentes junto à instituição financeira ré se
encontram há muito encerradas, tudo indica que a pretensão do autor se
volta, agora, exclusivamente à aplicação de multa cominatória pelo
suposto descumprimento da determinação de fls. 84, conforme recurso
anterior interposto ao Tribunal (fls. 262/272).
A esse respeito, convém esclarecer que a
cominação de multa diária é providência destinada a garantir a satisfação
do comando judicial ao qual o trânsito em julgado concedeu plena
efetividade, nos termos do art. 400, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
De acordo com a doutrina de CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO, as astreintes buscam evitar a conduta desidiosa e renitente
do devedor, que posterga o cumprimento da obrigação, tendo a finalidade
de “criar em seu espírito a consciência de que lhe será mais gravoso
descumprir do que cumprir a obrigação emergente do título executivo.”
Visam, portanto, a conferir coercibilidade às decisões judiciais e garantir
o respeito à autoridade estatal, revestindo-se de natureza persuasiva e não
punitiva, daí consubstanciar faculdade à disposição do Magistrado, não
sendo obrigatório seu imediato arbitramento.
A esse respeito, oportuno lembrar a orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1009098-83.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.869
F
tranquila da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça acerca da
matéria:
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
COMPROVAÇÃO
DA
IMPRESCINDIBILIDADE
DO
TRATAMENTO. DEVER DO MUNICÍPIO. FIXAÇÃO DE MULTA
COMINATÓRIA.
AFASTAMENTO.
POSSIBILIDADE.
FACULDADE DO JUIZ. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP.
1.474.665/RS REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 1. Na
hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o
entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1474665/RS,
julgado no rito dos Recursos Representativos de Controvérsia, no
sentido de que a imposição de astreintes contra o estado, para
fornecimento de medicamentos, é uma possibilidade (faculdade), e
não obrigação. 2. Recurso Especial não provido. STJ - REsp
1728219/MS, rel. Min. HERMAN BENJAMIN - DJe 16/11/2018.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTE.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
APLICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.1. De
acordo com entendimento desta Corte, a imposição da astreinte,
assim como a sua manutenção é uma faculdade do julgador, de
modo que não há falar em obrigatoriedade de sua fixação, como
pretende o recorrente.2. Ademais, o acolhimento da pretensão
recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das
provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.3. Agravo regimental a que
se nega provimento. STJ - AgRg no AREsp 317.351/SP - rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 05/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1009098-83.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.869
F
E embora em 30/05/2019 já se encontrasse
expirado o prazo adicional deferido ao réu para prestar as
informações determinadas a fls. 84, não se observa desídia
censurável a justificar a fixação posterior de multa para influir no
ânimo da parte, ainda que a matéria seja passível de oportuno
reexame por não se revestir da autoridade de coisa julgada material
quando alcançado o escopo pretendido.
Não se pode acolher, portanto, a pretensão
do autor à cominação de multa cominatória na espécie concreta.
6) Por fim, justifica-se, no caso, imputar
exclusivamente ao autor o pagamento das custas do processo e os
honorários fixados em favor do patrono da parte adversa como efeito
da sua integral derrota na presente demanda, na forma da correta
sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorada a verba honorária advocatícia a R$ 1.000,00, em
atenção ao trabalho em grau recursal da parte intimada a apresentar
contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se,
contudo, a gratuidade.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator